Tribunal: TJDFT
Processo: 0732773-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732773-58.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FABRICIO RUSSO NASCIMENTO, FRANCISCO EVALDO FORTUNA DE OLIVEIRA RECORRIDO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVADA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. INEFICÁCIA PERANTE A SEGURADORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz não está obrigado a se pronunciar sobre todas as argumentações apresentadas pela parte, especialmente quando não têm a aptidão para infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 2. Na hipótese, pela simples leitura da sentença, extrai-se que o juízo expôs as razões de fato e de direito que conduziram ao seu convencimento sobre a existência de sub-rogação e a ausência de culpa exclusiva da condutora/segurada. O fato de a argumentação da sentença ser contrária aos anseios dos réus/apelantes não indica ausência de fundamentação. 3. Os apelantes alegam que o indeferimento do depoimento pessoal do segundo réu cerceou a defesa, pois não lhes permitiu produzir as provas orais necessárias para demonstrar a culpa exclusiva da condutora/segurada. Todavia, extrai-se da gravação da audiência que o referido meio de prova foi indeferido em razão de: 1) não ter sido requerido no momento adequado; e 2) se produzido no momento em que foi requerido, causar inversão da ordem de produção das provas orais. 4. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento. Tal premissa é confirmada pelo art. 370 do CPC, segundo o qual cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 5. No caso, o juízo entendeu suficiente para o seu convencimento as provas anteriormente produzidas (depoimento da testemunha, fotos do veículo segurado danificado e ilustrações da via em que ocorreu o acidente). Os réus/apelantes, embora suscitem cerceamento de defesa, não demonstram – sequer alegam – como o depoimento pessoal do segundo réu poderia afastar as conclusões derivadas das provas citadas. 6. O art. 786 do Código Civil prevê que o segurador se sub-roga nos direitos do segurado contra o autor do dano. No mesmo sentido, a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal – STF estabelece que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”. 7. O art. 786, § 2o, do Código Civil estabelece a ineficácia de qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos decorrentes do direito de sub-rogação previsto no caput do referido artigo. O art. 787, § 2o, do Código Civil dispõe ainda que “é defeso ao segurado reconhecer sua responsabilidade ou confessar a ação, bem como transigir com o terceiro prejudicado, ou indenizá-lo diretamente, sem anuência expressa do segurador”. 8. Assim, embora o recibo outorgado pela segurada confira plena e total quitação, o ato de disposição realizado não repercute na esfera de direitos da seguradora/apelada. Precedentes. 9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ tem mitigado o comando normativo do art. 786, § 2o, do Código Civil, quando o terceiro de boa-fé, demandado pela seguradora, demonstra que já indenizou o segurado pelos prejuízos sofridos, com a justa expectativa de quitar, integralmente, os danos provocados por sua conduta. Nesses casos, a ação regressiva deve ser julgada improcedente. Remanesce, todavia, a possibilidade de a seguradora voltar-se contra o segurado, com fundamento na vedação do enriquecimento ilícito. 10. A mitigação do art. 786, § 2o, do Código Civil depende da prova de que o responsável pelo dano pagou o valor integral da reparação ao segurado. No caso, os réus/apelantes pagaram à segurada quantia substancialmente inferior (R$ 4.761,25) ao valor total do dano (R$ 24.060,00). Logo, não é possível a mitigação. Os direitos de sub-rogação da seguradora/apelada permanecem incólumes. 11. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 945 do Código Civil, sustentando que a responsabilidade civil deve ser mitigada, ante a incidência da culpa concorrente na geração do dano. Em adição, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, suscitam a nulidade do feito, pela ocorrência de cerceamento de defesa ante a negativa de produção de prova oral. Colacionam julgado do STJ como paradigma. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira (OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial quanto à interpretação de artigo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 945 do CC, pois, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Modificar as conclusões do aresto impugnado, a fim de acatar a tese de existência de culpa concorrente, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta via especial a teor da Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.389.983/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). O apelo especial tampouco comporta seguir em relação à aventada divergência jurisprudencial. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no REsp n. 2.065.183/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto a sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC/2015. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.931.678/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 23/11/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009